Tribunal: CARF
Processo: 10909.722200/2018-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-10-16

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.722200/2018-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.766 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de agosto de 2023
Recorrente
HERNANE ALEXANDRE DE SOUSA RESENDE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2018
OPERAÇÃO DE IMPORTAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM
DOS
RECURSOS.
FATO
PRESUNTIVO
DA
INTERPOSIÇÃO
FRAUDULENTA.
IN
228/2002.
AUSÊNCIA
DE
RESPOSTA.
FINALIZAÇÃO SUMÁRIA.
A falta de comprovação da origem e disponibilidade dos recursos utilizados na
operação de importação caracteriza, por presunção, a prática da interposição
fraudulenta no comércio exterior, definida no §2o do artigo 23 do Decreto-lei n.
1.455/1976, com a redação dada pelo artigo 59 da Lei n. 10.637/2002.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencida a conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta, que lhe
dava provimento. Designado redator, para redigir o voto vencedor, o conselheiro Wagner Mota
Momesso de Oliveira.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira- Presidente e Redator
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira (Presidente), Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta (relatora) e Ricardo Rocha de
Holanda Coutinho.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.722200/2018-84
Fl. 718
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.766 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10909.722200/2018-84

Trata-se de recurso voluntário apresentado face ao Acórdão no 12-109.945,
proferido pela 4a Turma da DRJ/RJO, que decidiu por REJEITAR as preliminares de nulidade
por ausência de provas e NON BIS IN IDEM; e, no mérito, negou PROVIMENTO a
impugnação para manter integralmente a multa substitutiva do perdimento equivalente ao valor
aduaneiro da mercadorias de R$ 70.931,44, decorrente da caracterização da interposição
fraudulenta; concedeu provimento a impugnação para julgar improcedente o arbitramento do
valor da mercadoria e a aplicação de multa de 100% da diferença entre o valor arbitrado e o
valor declarado no montante de R$ 89.352,84; concedeu provimento a impugnação para julgar
improcedente a cobrança da diferença de R$ 16.083,50 de Imposto de Importação, de R$
1.876,41 de PIS e de R$ 9.516,09 de COFINS relacionada aos acréscimos derivados do
arbitramento; declarou preclusa a matéria e julgar procedente a reclassificação fiscal das
mercadorias em nova NCM; concedeu provimento a impugnação para julgar improcedente a
qualificação da multa de ofício ao patamar de 150%; declarou preclusa a matéria e julgar
procedente a multa administrativa aduaneira de R$ 200,00 decorrente de fatura em desacordo
com as regras estabelecidas na legislação; bem como julgou procedente a multa administrativa
aduaneira de R$ 1.921,62 por classificação incorreta das mercadorias.
Por bem descrever os fatos, reproduzo o relatório apresentado no acórdão
supracitado:
Versa o presente processo sobre a controvérsia instaurada em razão da lavratura pelo
Fisco dos autos de infração do Imposto de Importação - II (fls.
3/15) no valor de R$ 42.325,33; do PIS (fls. 20/24), no valor de R$ 4.937,96; e da
COFINS (fls. 15/19), no valor de R$ 25.042,54 todos acrescidos da multa qualificada de
150% e dos juros de mora.
Além destes foi lavrado auto de infração para cobrar a multa administrativa aduaneira
relacionada a 100% da diferença entre o valor arbitrado e o valor declarado; a multa
regulamentar equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria sujeita a perdimento; a
multa de 1% proporcional ao valor aduaneiro e a multa administrativa aduaneira por
fatura comercial em desacordo.
O entendimento fiscal encontra-se disposto no Termo Complementar à Descrição dos
Fatos (fls. 26/124), cujo teor, em síntese, a seguir se reproduz:
DESCRIÇÃO DOS FATOS ANEXA AO AUTO DE INFRAÇÃO Preliminarmente,
o que chamou a atenção do fisco foram os preços unitários declarados dos produtos por
quilograma líquido (US$ 0,9624 fob ou US$ 1,10 cfr).
Através de extrações de dados efetuadas nos sistemas da receita federal do Brasil foram
analisadas importações ocorridas no ano de 2017 de produtos similares aos descritos na
DI em análise (fios de algodão da mesma posição na ncm). Como resultado detectou-se
que os valores declarados na DI no 17/0156413-2 estavam muito abaixo dos valores
praticados pelo mercado internacional em outros países, apontando novamente para a
ocorrência de fraude de valor (não localizados registros de importações do Vietnã para a
posição 5205 no ano 2017).
Medida provisória 2.158-35/2001 art. 68. Quando houver indícios de infração punível
com a pena de perdimento, a mercadoria importada será retida pela secretaria da
receita federal, até que seja concluído o correspondente procedimento de fiscalização.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplicar-se-á na forma a ser disciplinada pela
secretaria da receita federal, que disporá sobre o prazo máximo de retenção, bem
assim as situações em que as mercadorias poderão ser entregues ao importador, antes
Fl. 719
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.766 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10909.722200/2018-84

da conclusão do procedimento de fiscalização, mediante a adoção das necessárias
medidas de cautela fiscal.
O contribuinte foi intimado a fazer as seguintes comprovações ou apresentar
documentos:  Comprovar através dos extratos bancários originais das respectivas contas corrente
origem lícita, a disponibilidade e efetiva transferência dos recursos financeiros
utilizados na operação de comércio exterior amparada pela DI, indicados na tabela
solicitada, deixando claro e inequívoco qual o caminho percorrido pelos recursos desde
a sua origem até seu destino final.  Indicar e marcar os lançamentos (débitos) relativos
transferências dos recursos financeiros ao exportador (câmbio), tributos, taxas, depósito
judicial, honorários advocatícios e demais despesas (desembolso dos valores);  Indicar e marcar o
respectivas pessoas
físicas e jurídicas depositantes e/ou remetentes dos créditos e beneficiárias dos
pagamentos e/ou transferências, principalmente os lançamentos sob os seguintes
históricos: ted, tbi, doc, depósito, importação ou cobrança e em específico os
lançamentos a seguir:
Banco bradesco, agência 5612-0, c/c 410-3 21/12/2016 r$ 5.315,00 ted Banco do Brasil,
agência 2522-4, c/c 6512-9 08/09/2016 r$ 12.810,00 transferência 09/09/2016 r$
9.812,00 depósito 3/09/2016 r$ 25.018,70 depósito 13/09/2016 r$ 11.907,50 transferên
instrutivos do despacho aduaneiro: fatura comercial, romaneio de carga, e fatura
proforma, declaração oficial de preço e respectivas traduções juramentadas (foram
apresentadas cópias).  Identificação completa da pessoa física responsável pelas assinaturas
comercial e packing list instrutivos da DI e das faturas proforma supracitadas no item
anterior, com a indicação do respectivo cargo, telefone e e-mail, demonstrando seu
vínculo com a empresa fabricante/exportadora dt company ltd, mediante documento
com reconhecimento público da assinatura aposta no documento, através de notário
público, acompanhado de confirmação do serviço consular brasileiro no país do
exportador (consularização1);
Comprovação da existência do fabricante/exportador dt company ltd, do registro e
responsáveis legais do mesmo junto aos órgãos governamentais do país (Vietnã),
inclusive com assinatura do representante legal e comprovação da capacidade de
representação perante à empresa, com reconhecimento público da assinatura aposta no
documento, através de notário público, acompanhado de confirmação do serviço
consular brasileiro no país do exportador;  Cópia do documento oficial de export
ação da mercadoria processada pela alfândega
do país de origem e procedência (Vietnã), reconhecida por notário público daquele país e consular
maio/2017 da conta corrente de origem dos recursos de r$ 33.648,91 à empresa forer
comércio exterior ltda, para pagamento das despesas com armazenagem à portonave -
nota fiscal no 320824, conforme indicado na planilha apresentada em 23/06/2017.
O contribuinte não identificou as pessoas físicas/jurídicas dos lançamentos relativos à
comprovação da origem dos recursos, comprovantes dos depósitos e transferências na
data do pagamento do contrato de câmbio.
Ao invés de atender às exigências, o interessado quer delimitar o que a fiscalização
federal deve fiscalizar sob alegações de que não é razoável, coerente ou permitido.
Fl. 720
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.766 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10909.722200/2018-84

Lista-se os principais fatos constatados por esta fiscalização, após análise do material
entregue: 
Os indícios de interposição fraudulenta presumida decorreram da não apresentação
de documentos comprobatórios e extratos bancários solicitados no decorrer do peca
para comprovar a origem legal das transferências e depósitos para pagamento das
despesas. 
Destaca-se as origens do depósito judicial para a liberação das mercadorias,
honorários advocatícios, extratos bancários desde o primeiro contrato de câmbio até a
entrega antecipada da mercadoria, identificação das pessoas físicas e jurídicas nos
comprovantes dos depósitos e transferências nas datas próximas aos contratos de
câmbio e comprovantes e extratos bancários relativos às despesas com armazenagem
em maio/2017; 
O importador optou por não apresentar os extratos bancários solicitados e
identificar as respectivas pessoas físicas e jurídicas depositantes e/ou remetentes dos
créditos através dos comprovantes de transferências e depósitos solicitados nos termos
de intimação;  O contribuinte não apresentou os documentos originais fatura comercial, romanei
carga, fatura proforma, declaração oficial de preço e respectivas traduções
juramentadas, entre eles documentos de instrução do despacho da DI obrigatórios por
lei. Tratando-se de suspeitas de fraude documental, necessários os originais para análise,
instrução e possível representação fiscal para fins penais;  O contribuinte declarou ter realizado
No item 11 da proforma invoice apresentada em 10/02/2017 consta a informação:
assinado e confirmado por e-mail. Intimado, em 23/06/2017 o contribuinte alegou não
ter guardado o envelope da correspondência. Não houve a comprovação do envio da
proforma através de trocas de e-mail e/ou correspondência, segundo assinalado no
referido documento;  Diversos documentos relativos à identificação do signatário da fatura
existência do fabricante, declaração de exportação, etc não foram apresentados para
comprovar a negociação comercial perpetrada entre as pessoas interessadas, entre
adquirente e exportador/fabricante, ou não foram adequadamente apresentados,
certificados, chancelados pela representação diplomática do Brasil no país de origem,
traduzidos por tradutor público juramentado. Portanto, não legalizados na forma da lei,
embora tenha sido alertado nas intimações fiscais. Destarte, restaram não comprovadas
documentalmente as tratativas comerciais e preços de transação, por não merecerem fé
pública;  Laudo técnico e merceológico elaborado apontou divergências na descrição detalhada
das mercadorias, em especial na composição e no percentual das matérias primas
constitutivas dos fios e indicou os custos fob das mercadorias entre us$2,57 e us$ 2,79
por quilograma líquido, entre 267% e 290% superiores aos preços declarados na DI
objeto do procedimento fiscal.
Por opção do contribuinte, o mesmo deixou de comprovar, nos termos relatados, a
origem, disponibilidade e transferência dos recursos financeiros empregados na
operação de importação da DI no 17/0156413-2.
Em 13/10/2017, o laudo pericial apontou divergências, em relação a todos itens
declarados na DI, na descrição detalhada das mercadorias, composição e percentual das
matérias-primas constitutivas dos fios.
Apurou se tratarem de fios compostos de poliéster, algodão, viscose e poliamida com
percentuais diversos, ao invés do declarado pelo contribuinte na DI.
Fl. 721
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.766 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10909.722200/2018-84

Os relatórios de estimativa de custo da mercadoria corroboraram a fraude de valor,
através de estudos exaustivos e detalhados, nos quais constam os custos totais fob das
mercadorias entre us$2,57 e us$ 2,79 por quilograma líquido.
A DI objeto do peca é a única importação registrada no período 2016 a 2018 pelo
exportador dt company ltd. Assim como é a única importação registrada no período
2016 a 2018 no código ncm 5205.31.00, com país origem Vietnã. Para a ncm declarada
5205.31.00 não há registro de mercadorias similares, mas os fios foram reclassificados
para os códigos ncm 5206.31.00 e 5509.53.00 Se comparados os preços unitários das
mercadorias similares em relação aos custos totais (us$/kg) apurados nos laudos
técnicos veremos certa semelhança, pois estes últimos estão entre 2,57 e 2,79 us$/kg. A
diferença a mais nos laudos técnicos, próxima de 10%, é explicada pela constituição dos
fios que incluem também na sua composição viscose e poliamida, matérias-primas essas
com custos superiores aos custos do poliéster e algodão, enquanto as mercadorias
similares importadas são constituídas exclusivamente dessas duas últimas matérias-
primas.
As diferenças nos preços unitários encontradas nas pesquisas de mercadorias similares
demonstram claramente a ocorrência de subfaturamento nos preços declarados na DI no
17/0156413-2.
Interposição fraudulenta Por não terem sido apresentados os comprovantes e extratos
bancários solicitados, pelo conjunto dos demais indícios probatórios apurados e não ter
sido comprovada a origem lícita, disponibilidade e efetiva transferência dos recursos
financeiros empregados na operação de comércio exterior, configura-se, por presunção
legal, a interposição fraudulenta de terceiros na importação, infração punível com a
pena de perdimento das mercadorias.
Na operação de importação da DI no 17/0156413-2 a empresa hernane revestiu-se da
qualidade de importador e adquirente e serviu de escudo e blindagem para os reais
adquirentes, visto ter optado por não comprovar a origem, disponibilidade e
transferência dos recursos empregados, configurando a interposição fraudulenta de
terceiros na importação, por presunção.
Concluiu-se que houve a ocultação de informações e a prática de preços menores. Os
elementos caracterizadores de interposição fraudulenta presumida e de subfaturamento,
por si só já demonstram a ocorrência de falsidade ideológica da fatura comercial
instrutiva do despacho da DI.
A falsificação da fatura comercial, inclusive a ideológica, enseja a aplicação da pena de
perda dos bens.
Decreto 6.759/2009 Art. 689. Aplica-se a pena de perdimento da mercadoria nas
seguintes hipóteses, por configurarem dano ao erário (decreto-lei no 37, de 1966, art.
105; e decretolei no 1.455, de 1976, art. 23, caput e § 1o , este com a redação dada
pela lei no 10.637, de 2002, art. 59): (...)
vi - estrangeira ou nacional, na importação ou na exportação, se qualquer documento
necessário ao seu embarque ou desembaraço tiver sido falsificado ou adulterado; (...)
§ 3o-a. O disposto no inciso vi do caput inclui os casos de falsidade material ou
ideológica. (redação dada pelo decreto no 8.010, de 2013)
Seguindo essa linha de fiscalização, plenamente detalhada, conforme já exposto, a
fiscalização levantou robustos indícios (fatos conhecidos, comprovados e conexos)
que convergem para uma única direção: a fatura comercial instrutiva da DI no
17/0156413-2 é falsa.
Fl. 722
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.766 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10909.722200/2018-84

Feitas tais premissas, vejamos o que dispõe o decreto-lei no 37, de 18 de novembro de
1966, que trata expressamente da responsabilidade solidária e por infrações, disposições
estas transcritas para o regulamento aduaneiro (decreto no. 6.759/09 e alterações):
Art. 674. Respondem pela infração (decreto-lei no 37, de 1966, art. 95):
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua
prática ou dela se beneficie; (...)
Iv - a pessoa física ou jurídica, em razão do despacho que promova, de qualquer
mercadoria; (...)
Como conseqüência da análise conjunta de todas as informações e documentos juntados
ao presente processo, temos por inarredável a conclusão de que o importador, ao menos
nesta operação específica (DI no. 17/0156413-2), definitivamente não apresentou os
documentos solicitados que pudessem comprovar a origem lícita, a disponibilidade e
efetiva transferência dos recursos financeiros utilizados na operação de comércio
exterior e que pudessem afastar os indícios de interposição fraudulenta por presunção e
subfaturamento e falsidade na operação de importação.
O conjunto desses elementos leva à conclusão que o preço declarado por kg líquido na
DI no 17/0156413-2 (média que resulta em 0,9624 us$/kg, sem frete) demonstra
claramente a ocorrência de subfaturamento nessa operação de importação.
Portanto, em face da impossibilidade de se reaver as mercadorias com vistas à sua
apreensão, em razão de sua não localização, revenda ou consumo, aplica-se, então, a
multa equivalente ao valor aduaneiro das mercadorias, a teor do § 3o do art. 23 do
decreto-lei no. 1.455/76, com a redação dada pelas leis no. 10.637/02 e no 12.350/10.
No caso de fraude, quando não for possível a apuração do preço efetivamente praticado
na importação, a base de cálculo para a aplicação das multas, tributos e demais
acréscimos legais incidentes será determinada mediante arbitramento do preço da
mercadoria e não com base no valor fraudulentamente declarado pelo importador.
Neste caso, tratando-se de fraude, a base de cálculo das multas e tributos decorrentes
será determinada mediante o arbitramento do preço da mercadoria, nos termos do art.
86 do regulamento aduaneiro, aprovado pelo decreto 6.759/09, o que implica em
arbitrar o preço das mercadorias importadas ao amparo da DI no 17/0156413-2.
Art. 86. A base de cálculo dos tributos e demais direitos incidentes será determinada
mediante arbitramento do preço da mercadoria nas seguintes hipóteses:
I - fraude, sonegação ou conluio, quando não for possível a apuração do preço
efetivamente praticado na importação (medida provisória no 2.158-35, de 2001, art. 88,
caput); e Ii - descumprimento de obrigação referida no caput do art. 18, se relativo aos
documentos obrigatórios de instrução das declarações aduaneiras, quando existir
dúvida sobre o preço efetivamente praticado (lei no 10.833, de 2003, art.
70, inciso ii, alínea “a”).
Parágrafo único. O arbitramento de que trata o caput será realizado com base em um dos
seguintes critérios, observada a ordem seqüencial (medida provisória no 2.158-35, de
2001, art. 88, caput; e lei no 10.833, de 2003, art. 70, inciso ii, alínea “a”):
I - preço de exportação para o país, de mercadoria idêntica ou similar; ou Ii - preço no
mercado internacional, apurado:
A) em cotação de bolsa de mercadoria ou em publicação especializada;
Fl. 723
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-002.766 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10909.722200/2018-84

B) mediante método substitutivo ao do valor de transação, observado ainda o princípio
da razoabilidade; ou C) mediante laudo expedido por entidade ou técnico especializado.
No presente caso, foi utilizado o critério previsto no inciso I, do art. 88 da medida
provisória no 2.158-35/2001, para o arbitramento dos preços das mercadorias amparadas
pelos itens 01, 02, 04 e 05 da adição 001 da DI no 17/0156413-2, isto é, preço de
exportação para o país, de mercadoria idêntica ou similar, o qual tem prioridade sobre
os demais. Adotada a DI paradigma no 16/1737168-0, de 03/11/2016, por apresentar o
menor preço (2,33 us$/kg) entre as declarações de importação de mercadorias similares
no trimestre anterior à data de registro da DI em comento.
Para o arbitramento do preço da mercadoria do item 03 da adição 001 da DI,
mercadorias reclassificadas para a ncm 5206.31.00, por exclusão utilizado o critério
previsto no inciso ii, "c", do art. 88 da medida provisória no 2.158-35/2001, isto é, preço
no mercado internacional, apurado mediante laudo expedido por entidade ou técnico
especializado.
Note-se que a adoção dos preços unitários como base para o arbitramento foi pautada
em critérios legais, técnicos e razoáveis, com uma abordagem extremamente
conservadora pró-contribuinte, isso porque os preços paradigma são os menores em
relação às operações de importação de mercadorias similares originárias do Vietnã ao
tempo da importação.
Por conclusão foi feita a lavratura do auto de infração no. 0927800/00176/17 e do
relatório fiscal referente à constituição da:  Multa administrativa de 100% equivalente ao va
mercadorias;  Diferenças a recolher dos tributos
- lançamento de ofício;  Multa administrativa de 1% sobre
incorretamente e com informação inexata DI 17/0156413-2;  Multa administrativa por fatura em

Devidamente cientificada em 14/11/2018, a interessada, em 29/11/2018, apresentou
impugnação (fls. 474), cujas razões de defesa, em síntese, a seguir se reproduz:
Impugnação
Cotejando os fundamentos do Auto de Infração em epígrafe, constata-se que a i.
Autoridade Fiscal, por ocasião de procedimento fiscalizatório regido pela IN/RFB
1.169/2011, concluiu ter havido a prática de falsidade documental e interposição
fraudulenta presumida na operação de importação representada pela DI n°.
17/0156413-2.
As mercadorias importadas, descritas como “fios”, foram negociadas e adquiridas
exclusivamente pela empresa Impugnante, conforme comprovou-se no curso da
fiscalização por meio da entrega de documentos hábeis e idôneos, tais como contrato de
câmbio e comprovante de liquidação, bilhetes aéreos que comprovam que a transação
comercial ocorreu diretamente e pessoalmente com o exportador, planilha de
desembolsos efetuados na operação de importação, lista oficial de preços, fatura
proforma, identificação do signatário da fatura comercial, existência do
fabricante/exportador, declaração de exportação, e diga-se mais, documentos que
ostentam a notorização, consularização e tradução juramentada, em que pese a i.
Fl. 724
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-002.766 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10909.722200/2018-84

Autoridade Fiscal insista em, sem qualquer motivação plausível, desqualificar referida
documentação dotada de fé-pública.
Não obstante isso, tampouco merece prosperar a absurda alegação da Autoridade Fiscal
de que houve subfaturamento, haja vista que os preços declarados são verídicos e
espelham a realidade na negociação com o exportador. Trata-se de fios reciclados
(feitos com restos de materiais), tanto assim que se verificou que na composição das
matérias-primas do produto, além do algodão, ainda continham poliéster, viscose e
poliamida com percentuais diversos, não se tratando de fio virgem.
Sobretudo quando o laudo técnico foi elaborado pela ABIT, associação que é
representante direta da indústria nacional e, portanto, atua em favor do setor concorrente
da empresa Impugnante, e certamente possui interesse direto na lide, violando o art. 18
da Lei 9.784/99, que veda a atuação em processo administrativo de servidores ou
autoridades que tenham interesse direto na matéria.
Preliminar nulidade – Ausência de Provas Sequer se vislumbra provas concretas das
infrações aduaneiras atribuídas à empresa Impugnante, não dispondo de modo claro o
modus operandi da fraude praticada.
Deste modo, a fiscalização presume fraude(s), o que é vedado pelo rito do procedimento
administrativo para lançamento de uma exação.
O fato é que não há quaisquer elementos ou provas concretas que contamine ou afaste a
boa-fé da empresa Impugnante. E sabe-se, a presunção de legitimidade dos atos
administrativos não serve como meio de supressão de lacunas probatórias, e tal
entendimento resulta da própria lei, posto que a inexistência de conteúdo probatório
desatende o preceito estabelecido pelo art. 9o do Decreto 70.235/72.
Com efeito, em decorrência do princípio da legalidade estrita, a Autoridade
Administrativa tem o poder/dever de buscar a VERDADE REAL, chamada por alguns
doutrinadores de VERDADE MATERIAL.
Resta evidente a NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO, impondo-se a
desconstituição das sanções aplicadas, na medida em que não restou comprovada a
ocorrência do fato jurídico tributário, e, por conseguinte, a relação obrigacional prevista
na hipótese de incidência tributária, ex vi o disposto no art. 53 da Lei 9.784/992 .
DA VEDAÇÃO DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO NON BIS IN IDEM –
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE MULTA DO
SUBFATURAMENTO E DA CONVERSÃO DO PERDIMENTO No caso em tela, a
fiscalização está tentando aplicar a cumulação das multas pelo perdimento e pela prática
do subfaturamento, a primeira multa substitutiva do perdimento (§1 e 3o do art. 23, do
Decreto 1.455/76; §1o do art. 689 do RA) e a segunda multa do controle administrativo
(parágrafo único do art. 88 da MP 2.158- 35/2001; art. 703 do RA), o que malfere o
princípio do non bis in idem além dos princípios da especialidade e da
razoabilidade/proporcionalidade.
Sendo assim, depreende-se que a Autoridade Fiscal cumulou as multas, não sendo
admitida a concomitância no mesmo lançamento entre a pena de perdimento com a
multa administrativa de 100% sobre a diferença entre o preço declarado e o
efetivamente praticando, devendo permanecer apenas a primeira, em conformidade com
o §1o-A do art. 703 do Decreto 6.759/2009.
Não obstante isso, há situações em que diante de uma aparente antinomia de normas,
deve-se também aplicar o princípio da especialidade, o que vai de encontro com os
precedentes do CARF:
Fl. 725
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3002-002.766 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10909.722200/2018-84

PENA DE PERDIMENTO. MULTA ADMINISTRATIVA. CONCOMITÂNCIA DE
APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Não podem conviver no mesmo lançamento a
pena de perdimento com a multa administrativa de 100% sobre a diferença entre o preço
declarado e o arbitrado, em conformidade com o § 1o-A do art. 103 do Regulamento
Aduaneiro/2009 (o que não foi apreciado no julgamento). (Processo n°.
10907.721051/2012-61, Acórdão n°. 3201-003.2685, 2a Câmara / 1a Turma Ordinária,
Data de Sessão: 29/01/2018).
Desse modo, pelo princípio da especialidade assim como pelo próprio princípio do non
bis in idem, a penalidade a ser aplicada na ocorrência de dano ao erário deve ser a pena
de perdimento ou, como conseqüência, a sua multa pecuniária substitutiva, com fulcro
nos §§1o e 3o do art. 23 do Decreto 1.455/76.
Mérito
DA AUSÊNCIA DA PRÁTICA DE INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA Para que a
fiscalização pudesse desnaturar as alegações de “conta própria”, deveria ter
demonstrado por meio de documentos hábeis e idôneos que houve a flagrante
configuração dos seguintes elementos: i-) adiantamento de valores de terceiros; ii-)
negociação com o exportador realizado por terceiros; iii-) suprimentos de qualquer
natureza fiscal ou financeira por terceiros; iv-) ou qualquer outro elemento hábil a
demonstrar o envolvimento de terceiros de forma comprovada.
Registre-se que a empresa Impugnante não perfaz a hipótese do §2o do art. 23 do
Decreto 1.455/76 de que não comprovou a origem, disponibilidade e transferência dos
recursos, uma vez que das condições impostas pelo Fisco demonstrou que:
ORIGEM, DISPONIBILIDADE E TRANSFERÊNCIA DOS RECURSOS:
Foram emitidos dois contratos de câmbio, sendo um no valor de U$ 16.170,00
(equivalente a R$ 53.846,10 + R$ 99,90 de despesas) e outro no valor de U$ 5.857,50
(equivalente a R$ 19.692,92 + R$ 117,67 de despesas), ambos fechados com a corretora
de câmbio MULTIMONEY CORRETORA DE CÂMBIO LTDA (Fls.
165/169 e 176/179), como também se infere do seu comprovante de liquidação (Fls.
170 e 180).
Não obstante isso, acerca dos tributos, taxas e demais despesas, a Impugnante tratou de
apresentar planilha discriminando todos os desembolsos efetuados na operação de
importação (Fl. 332), bem como a “solicitação de numerário” enviada pela comissária
de despachos FORER COMMERCE, documento este que descreve de forma
pormenorizada as despesas da importação e seus valores, na monta de R$ 45.829,38 mil
reais. Tais valores são oriundos da conta bancária da empresa Impugnante, transferidos
em 26/01/2017 em favor do despachante, conforme comprova o TED efetuado (Fl.
341).
Para o pagamento da capatazia, armazenagem (maio/2017), tributos, e demais despesas
aduaneiras, os respectivos valores foram transferidos para a conta bancária da
comissária de despachos, que se encarregou de quitá-los. Além do mais, para a liberação
das mercadorias, que ocorreu mediante decisão judicial, o valor prestado como garantia
de R$ 70.931,44 mil reais também é procedente da conta bancária da empresa
Impugnante, conforme o comprovante de pagamento anexo (Doc. 01).
Sendo assim, todos os recursos utilizados para perfectibilizar a operação de importação
são provenientes da própria empresa pelo seu fluxo de caixa e decorrente de suas
atividades comerciais, não sustentando a ilegalidade anunciada pela fiscalização.
Fl. 726
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3002-002.766 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10909.722200/2018-84

DA ESTRUTURA, CAPACIDADE FINANCEIRA E OPERACIONAL DA
EMPRESA IMPUGNANTE Ainda, importa destacar a postura ilibada da empresa
Impugnante na sua atuação no comércio exterior, uma vez que em seus 27 (vinte e sete)
anos de existência, não tem contra si a lavratura de nenhum Auto de Infração ou
problemas com a fiscalização em suas operações de importação. Portanto, trata-se de
empresa séria, que possui preocupação com a lisura do seu nome e zela por sua imagem
e reputação, tanto é verdade que nunca foi autuada antes por quaisquer condutas, quanto
mais por interposição fraudulenta de terceiros e falsidade documental.
Pois bem. Foi a própria Receita Federal do Brasil deferiu em seu favor o RADAR que a
habilitou no Comércio Exterior na submodalidade LIMITADA, eis que no
procedimento de habilitação é necessário a comprovação de capacidade financeira para
operar, a teor do art. 4o, §1o da IN/RFB 1.603/2015. Dessa forma, se revela contraditória
a atitude do Fisco, que aprovou, por meio do seu próprio Sistema de Comércio Exterior
(SISCOMEX/RADAR) valor limitado para que a empresa perfectibilizasse suas
importações, haja vista que comprovou à exaustão sua capacidade financeira para tanto,
por meio da demonstração da integralização do seu capital social e do fluxo de caixa.
Portanto, evidente que a empresa Impugnante possui capacidade operacional e a
estrutura física compatíveis para a realização do objeto social.
DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOLO PARA TIPIFICAÇÃO DA
CONDUTA DE PRESUNÇÃO DE INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA E DE DANO
AO ERÁRIO – INAPLICABILIDADE DO IPI NA IMPORTAÇÃO Ainda que se
queira penalizar a empresa Impugnante com base, tão somente, em alegações fiscais
presuntivas, não há que se olvidar que tanto a fraude como a simulação dependem da
existência da intenção deliberada do agente de praticar o ato criminoso, pois não
comporta a figura culposa (negligência, imperícia ou imprudência).
Ocorre que na presente autuação não fora demonstrado quaisquer dos elementos de fato
imprescindíveis para a caracterização da infração em julgamento, portanto, estando
ausentes os elementos que comprovariam a PROVA DA OCULTAÇÃO e
SIMULAÇÃO, bem como do DOLO.
Ademais, sabe-se que um dos argumentos sempre invocados para imputar a sanção de
perdimento das mercadorias importadas, é em razão da quebra da cadeia do IPI,
ocasionada pela ocultação do sujeito passivo ou real adquirente, com o fito de tentar
manter-se este último recôndito das relações obrigacionais tributárias em sede de
despacho aduaneiro de importação e posterior comercialização no mercado interno, tal
como fez o agente fiscal às fls. 84 do Auto de Infração ora guerreado.
No entanto, cumpre destacar que no caso em tela, desconfigurado está a hipótese
lançada de interposição fraudulenta, assim como qualquer hipótese de dano ao Erário,
pois verifica-se que a importação realizada pela DI n°. 17/0156413-2 nem mesmo
apresentam o recolhimento de IPI.
Logo, não há prejuízo ao Fisco ou mesmo vantagem à empresa Impugnante em proceder
dessa maneira, razão pela qual a Fiscalização não se desincumbiu de seu ônus de provar
que a suposta “ocultação” se deu com o intuito de enganar e causar prejuízos ao Fisco.
Ante ao exposto, restam afastadas qualquer hipótese de dano ao erário, uma vez que a
empresa Impugnante não cometeu qualquer infração a aplicável a norma, e por via de
conseqüência não há que se falar em pena de perdimento convertido em multa aplicado
a ela, merecendo, pois, o respectivo auto de infração a sua absoluta nulidade.
DA AUSÊNCIA DA PRÁTICA DE FALSIDADE DOCUMENTAL No item 9 do
trabalho fiscal, alega a Autoridade Aduaneira que houve a ocultação de informações e a
prática de preços menores, além de que os elementos caracterizadores de interposição
fraudulenta presumida e de subfaturamento por si só demonstram a falsidade ideológica
Fl. 727
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3002-002.766 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10909.722200/2018-84

da fatura comercial, e que tal ilícito enseja a aplicação da pena de perda dos bens, a teor
do art. 689, inciso VI, §3o-A do Decreto 6.759/2009.
Nesse passo, no curso do procedimento especial de fiscalização, a Impugnante
esclareceu que toda a negociação comercial foi intermediada por meio de Broker, Sr.
Malcon Claude Flores, cuja função é justamente buscar preços competitivos.
Assim, verificando que os produtos importados eram anunciados pelo exportador DT
COMPANY LTDA, o mesmo iniciou as tratativas negociais com a empresa estrangeira,
realizando a cotação de preços para a compra dos produtos, a qual foi formalizada por
meio da Fatura Proforma n°. 155/1/DT/HA/16, datada de 12/09/2016 (Fl. 223). Tal
documento, como é sabido, se afigura a um pré-contrato ou orçamento, e comprova as
condições de venda e os preços oferecidos para a operação de importação.
Então, recebida a cotação dos preços, o responsável tratou de viajar até o Vietnã, local
onde se situa a empresa exportadora, para o fim de negociar diretamente e pessoalmente
com o representante de vendas, fato este comprovado por meio das passagens aéreas
emitidas e voucher de estadia (Fls. 225/230).
Nesse espeque, a empresa Impugnante comprovou a veracidade de todos os documentos
emitidos pelo exportador, afastando qualquer suspeita de falsidade ideológica e/ou
material. Isto porque, tanto a Fatura Proforma quanto a Fatura Comercial, Packing List e
o Bill of Lading foram apresentados com a CHANCELA DA EMBAIXADA DO
BRASIL EM HANÓI e com a sua respectiva TRADUÇÃO JURAMENTADA,
atestando que o exportador confirmou as negociações e inclusive os preços (fls.
265/275).
Dessa forma, o exportador assinou os documentos perante a Câmara de Comércio e
Indústria do Vietnã – Vietnam Chamber of Commerce & Industry (VCCI) – para que
este órgão certificasse a sua veracidade, o que foi feito, conforme faz prova a assinatura
de Nguyen Khanh Linh. Com base nesta certificação, o Ministério das Relações
Exteriores do Vietnã realizou a autenticação consular do documento, assinado pelo
Chefe Adjunto da Divisão do Departamento Consular, Nguyen Ngoc Hau. E por sua
vez, o documento passou pelo crivo da Embaixada do Brasil em Hanói, o qual realizou
a legalização consular, comprovando que o documento realmente foi assinado por
funcionário integrante de repartição pública estrangeira, com vistas a produzir seus
efeitos no Brasil, acompanhado da sua tradução juramentada.
Se a Autoridade Fiscal coloca em dúvida a própria fé pública do tabelião, então para
buscar a melhor solução para esta lide administrativa deve haver a conversão do
julgamento em diligência para o fim de intimar o cartório a informar se os documentos
são verossímeis, ou ainda, intimar a própria Embaixada do Brasil para informar se os
documentos chancelados podem ser considerados originais ou não.
Então, mais uma vez, restou comprovado que a Fatura Comercial de fato foi assinada e
emitida pela empresa exportadora, não se tratando de documento fabricado/adulterado
em qualquer localidade e com qualquer teor, afastando a alegada falsidade material e/ou
ideológica do documento apresentado à Fiscalização.
DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DE DOLO E
DA PRÁTICA DE SUBFATURAMENTO De partida, depreende-se que a autuação
fiscal é carente de qualquer elemento probatório da dita fraude, atrelada com o
subfaturamento.
Assim, para o arbitramento dos preços das mercadorias amparadas pelos itens 01, 02, 04
e 05 da adição 001 utilizou-se a DI paradigma 16/1737168-0 por apresentar o menor
preço de US$ 2,33/Kg, ao passo que para o item 03 da adição 001 utilizou-se o laudo
técnico e merceológico elaborado que apresentou preço de US$ 2,74/Kg.
Fl. 728
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3002-002.766 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10909.722200/2018-84

Portanto, nesse caso, para que restasse cabalmente comprovada a falsidade documental
como meio de perpetrar o subfaturamento, poderia (e deveria) a Autoridade Fiscal
realizar apontamentos ou evidências irrefutáveis da ilegalidade cometida, tal como a
falsidade do documento, ou de quaisquer outras formas de artifício realizado pelo
importador buscando fraudar, vale dizer, provas de que a empresa forjou o documento,
ou mesmo em conluio com o exportador, alterou o seu conteúdo (preços).
A respeito disso, são os ensinamentos de Fabiana Del Padre Tomé: “do exposto decorre
a conclusão de que, sendo o lançamento ou o ato administrativo de aplicação de
penalidade realizados sem respaldo em provas, estando, portanto, viciados em sua
motivação, é imperativa sua retirada do ordenamento jurídico pela autoridade
competente”.
É porque o direito não protege meras alegações desprovidas de prova, regra válida não
apenas para os administrados, mas também para a Administração Pública,
especialmente quando é ela quem está promovendo “alegações”, cabendo a ela o dever
de instruir ao auto de infração provas do ilícito atribuído ao sujeito passivo.
Sobre a questão, aliás, é o precedente do CARF em caso análogo:
VALORAÇÃO ADUANEIRA. SUBVALORAÇÃO. SUBFATURAMENTO. MULTA
100%, MP 2.158-35/2001. MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA.
DESCABIMENTO. Há, em relação à valoração aduaneira, duas espécies infracionais:
Subvaloração e Subfaturamento, cada qual com sua particularidade, destacando-se o
fato de que, diversamente do subfaturamento, na valoração não se verifica a presença
de fraude, sonegação ou conluio, sujeitas, portanto, a sanções distintas. Não se
configura o subfaturamento do valor da transação quando a fiscalização deixa de
aduzir aos autos provas de que o valor aduaneiro indicado na fatura e declarado ao
órgão aduaneiro não representa o preço efetivamente pago pelas mercadorias
importadas. Para a aplicação da multa do art. 88, parágrafo único, da Medida
Provisória n° 2.158- 35/2001, já que se ter configurada a ocorrência de fraude,
sonegação ou conluio, isto é, há que se caracterizar o subfaturamento (diferente de
subvaloração), o que não se identifica nos autos. (Processo n° 11131.000969/2006-13,
Acórdão n° 3301-003.980 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 31/08/2017)
Portanto, embora a fiscalização tenha alegado que a mercadoria foi vendida abaixo do
preço do custo de produção, com base em laudo técnico da ABIT, e que outras
importações de mercadorias similares constavam valores superiores aos declarados pela
Impugnante, não há qualquer prova de que o preço constante da fatura foi diferente do
efetivamente praticado entre as partes. Assim, não há como imputar uma fraude de valor
em virtude de uma simples venda com custo reduzido, até porque é permitido ao
particular buscar o negócio jurídico que lhe implique menor tributação, mas desde que
este espelhe o real negócio, como no presente caso.
DO EFETIVO VALOR TRANSACIONADO – REGULARIDADE NA OPERAÇÃO
DE IMPORTAÇÃO E DOS VALORES DECLARADOS Primeiramente, é curial
destacar, fato este não observado pelo agente autuante, que os fios importados são
RECICLADOS, e claramente há uma grande diferença para com a importação de fios
VIRGENS, tal qual averiguado pela Fiscalização, seja na apuração dos custos das
matérias-primas por meio do laudo técnico, seja na apuração de importação de
mercadorias similares, que não espelham a realidade da importação ora autuada, como
se verá adiante.
Não obstante isso, a Impugnante ainda trouxe ao feito administrativo o contrato de
câmbio e o correspondente comprovante de liquidação – Swift, que comprova a
veracidade do preço pago e negociado junto ao exportador, e demonstra que o valor
chegou à conta de destino (Fls. 165/180). Não há dúvidas de que o contrato de câmbio
celebrado, acompanhado do seu comprovante de liquidação, comprova o ingresso e a
Fl. 729
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3002-002.766 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10909.722200/2018-84

saída da moeda estrangeira correspondente ao recebimento da exportação e ao
pagamento da importação, no exato valor transacionado para a compra das mercadorias
em questão.
Ademais disso, juntou cópia do DOCUMENTO OFICIAL DE EXPORTAÇÃO da
mercadoria processada pela Alfândega do país de origem e procedência, e traduzido em
português (Doc. 07), o qual demonstra de forma cabal a veracidade do valor declarado
pelo país exportador, sendo, inclusive, um dos documentos previstos no item 4 do
Anexo III da IN/SRF 327/20036 que comprova o valor aduaneiro declarado.
Diante disso, há que avaliar que para a composição dos preços das mercadorias devem
ser consideradas as condições comerciais que refletem a efetiva transação havida entre
as partes, sendo que os preços para aquisição dependem de diversas variáveis. Ora, não
é porque o preço praticado encontra-se abaixo do custo de produção da mercadoria que
este estará irregular ou que outros importadores declararam a um preço maior, eis que
devem ser reputadas as circunstâncias do negócio.
Nesse sentido, já determinou a jurisprudência do CARF:
FALSIDADE IDEOLÓGICA DAS FATURAS. SUBFATURAMENTO. INDÍCIOS.
CANCELAMENTO AUTO DE INFRAÇÃO. As acusações de subfaturamento
dependem da desconstituição da fatura comercial que instruiu o despacho, ou seja,
dependem de prova de que o real valor da transação difere do valor declarado. O
simples fato de um preço ser inferior aos preços correntes de mercado para mercadorias
idênticas não é motivo para sua rejeição, conforme expresso na Opinião Consultiva 2.1,
integrante das regras de interpretação do Acordo de Valoração Aduaneira (Instrução
Normativa n.o 318/2003). A autoridade supôs a falsidade ideológica das faturas por
entender que o valor declarado seria inferior ao valor corrente do mercado, sem,
contudo, acompanhar esse juízo com provas que demonstrassem que o pagamento foi
superior ao declarado, ou qualquer outro elemento que autorizasse a desconstituição das
faturas apresentadas. Recurso Voluntário Provido. Crédito Tributário Exonerado.
(Processo n°. 11128.722546/2012-47, Acórdão 3402- 003.841, Data da Sessão:
20/02/2017)
DA AUSÊNCIA DE SUBFATURAMENTO – INAPLICABILIDADE DA MULTA
ADMINISTRATIVA DE 100% PREVISTA NO ART. 88, PARÁGRAFO ÚNICO, DA
MP 2.158-35/2001 Portanto, a multa de 100% prevista no art. 88, parágrafo único, da
Medida Provisória 2.158-35/2001 é inaplicável no caso.
É também o entendimento do CARF, conforme colhe-se do precedente:
BASE DE CÁLCULO. LANÇAMENTO. ARBITRAMENTO. ART. 88 DA MEDIDA
PROVISÓRIA No 2.158/2001. REGRAS DE VALORAÇÃO ADUANEIRA DO
AVA/GATT. VÍCIO MATERIAL. NULIDADE. Se a prova dos autos indica de se
tratar de hipótese de subvaloração, e não de subfaturamento, a autoridade aduaneira,
diante de inaceitabilidade do valor declarado, ao invés de arbitrar a base de cálculo na
forma do art. 88 da Medida Provisória no 2.158/2001, deveria ter constituído o crédito
tributário mediante aplicação de um dos métodos substitutivos do Artigo VII do Acordo
Geral de Tarifas e Comércio - Gatt (Anexo 1-A), afastando o método do valor da
transação e exigindo a diferença do crédito tributário (IPI, II, PIS/Pasep e Cofins),
acrescido apenas de juros e da multa de-ofício de 75%. Vício material. Nulidade do
lançamento.
(Processo n° 10909.720986/2014-71, Acórdão 3802-004.098, Data da Sessão:
25/02/2015)
Fl. 730
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3002-002.766 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10909.722200/2018-84

Assim, discordou do preço declarado na DI, sem, contudo, apresentar um único
elemento de fraude, simulação ou conluio.
No presente caso, a Autoridade Fiscal tenta atribuir a conduta de falsidade ideológica,
que demanda prova de que o preço efetivamente pago pelo produto importado foi
diverso do valor expresso na fatura comercial, por meio de ordens de compra, faturas
proformas, documentos financeiros, comprovantes de operações bancárias ou registros
internos de pagamentos.
Assim, não restou configurado o subfaturamento, mormente não haver a fiscalização
acostado nenhuma informação, ato ou fato que apontasse uma atitude dolosa por parte
da empresa Impugnante, em que pese tenha a Impugnante juntado os extratos bancários,
documentos contábeis, dentre outros, comprovando a inexistência de “algum valor
divergente” pago por fora ao exportador.
Portanto, diante da ausência de prática de ilícito, mas de divergências interpretativas
entre o particular e a administração aduaneira, estaríamos no máximo diante da
ocorrência de subvaloração, sujeita à revaloração aduaneira com base nos métodos do
AVA, acrescido às multas de ofício sobre a diferença de valores.
DA PARCIALIDADE DO LAUDO ABIT – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA
INDÚSTRIA TÊXTIL E CONFECÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO
Evidencia-se, por fim, que o alegado subfaturamento restou supostamente confirmado
quando da realização de Laudo Técnico e Merceológico elaborado pela ABIT, entidade
conveniada com a Receita Federal do Brasil, onde se constatou que os preços declarados
eram inferiores ao custo mínimo de produção no mercado.
Porém, de plano verificamos que a ABIT – Associação Brasileira da Indústria Têxtil e
de Confecção não serve para embasar um juízo a respeito da controvérsia em voga, uma
vez que a referida associação é diretamente interessada na lide. Isto porque a ABIT é
uma entidade que compõe e que busca o desenvolvimento do setor econômico nacional.
É o que se extrai do seu sítio.
Ora, se a referida associação ABIT é representante da indústria nacional, não pode
elaborar um laudo para a Receita Federal fixar preços de seus concorrentes, como é o
caso da Impugnante, pois viola o princípio do devido processo legal.
Nesse sentido, cumpre destacar que a Lei 9.784/99, em seu art. 18, estipula que é
impedido de atuação em processo administrativo servidores ou autoridades que tenham
interesse direto ou indireto na matéria.
Nesse caso, pode-se dizer então que o laudo elaborado pela ABIT não possui validade
jurídica, pois elaborado por órgão parcial que protege o setor têxtil nacional em
detrimento do internacional, sendo que a própria jurisprudência assim já orientou:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. RETENÇÃO DE
MERCADORIA. ILEGALIDADE. ABIT. INTERESSE NA LIDE.
FORMULAÇÃO DE LAUDOS PARA A RECEITA FEDERAL. INCABÍVEL.
PROCEDIMENTO FISCAL. NULIDADE. 1. Não há falar em nulidade da sentença, por
não ser a suposta parcialidade da ABIT causa de pedir no processo, na medida em que
a nulidade do procedimento fiscal é matéria de ordem pública, a ensejar nulidade
absoluta, e seu conhecimento dar-se-á, ou por arguição da parte interessada, ou "ex
officio" pelo juiz. 2. O laudo da ABIT não pode ser utilizado no processo administrativo
fiscal para caracterizar preço de mercadoria, quando o importador é concorrente dos
associados, por ferir o devido processo legal. O procedimento fiscal, assim viciado, é
nulo.
(TRF4,
AC
5003136-55.2012.404.7208,
TERCEIRA
TURMA,
Relator
FERNANDO QUADROS DA SILVA, juntado aos autos em 18/09/2014).
Fl. 731
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3002-002.766 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10909.722200/2018-84

Resta assim, devidamente comprovado que tais estudos se afiguram imparciais ao fim
que se prestaram, ante o interesse desta na resolução da lide em questão.
SUSPEITAS DE SUBFATURAMENTO – INFRAÇÃO SE CONSTATADA ESTÁ
SUJEITA A PENA DE MULTA E NÃO PERDIMENTO Dessume-se, ainda, das
conclusões exaradas na autuação fiscal que a Autoridade entende que a falsificação da
fatura comercial, inclusive a ideológica, ensejaria a aplicação da pena de perdimento
dos bens, a teor do art. 689, VI, §3°A do Regulamento Aduaneiro.
E do próprio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF:
SUBFATURAMENTO. MULTA POR CONVERSÃO DO PERDIMENTO.
INAPLICABILIDADE. A partir da vigência da Medida provisória no 2.158-35/01, não
se aplica o perdimento da mercadoria ou a multa por conversão aos casos caracterizados
como exclusivamente de subfaturamento, devendo ser exigido, além dos impostos e da
multa de ofício, a multa administrativa de cem por cento sobre a diferença entre o preço
declarado e o preço efetivamente praticado na importação ou entre o preço declarado. A
declaração falsa na fatura e em outros documentos que instruem o despacho, na situação
de fato infracional exclusivamente de subfaturamento, constitui ato meio para obter o
fim (subfaturamento). (Processo 11050.721119/2013-73, Acórdão 3401-003.246 – 4a
Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 27/09/2016).
Dessa forma, tão somente a ocorrência de subfaturamento não autoriza que a
Fiscalização apene o importador com o perdimento, haja vista que a norma é clara ao
estabelecer a sanção de multa, com a cobrança dos tributos devidos, não sendo cabível
qualquer outro procedimento.
DO ARGUMENTO SUBSIDIÁRIO – AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS QUE
QUALIFICAM A INFRAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DE FRAUDE –
DESQUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO NO IMPORTE DE 150% Assim,
nenhuma das hipóteses previstas em lei para aplicação da multa no patamar de 150% do
valor sobre os impostos ocorreram no presente caso, sobretudo porque a Autoridade
Fiscal não logrou êxito em comprovar a existência de subfaturamento, uma vez que não
consta prova nos autos de ocorrência de qualquer falsidade material ou ideológica dos
documentos envolvidos na exportação.
Em razão da ausência de prova do intuito de fraude, dolo ou simulação da condutas da
empresa autuada, além da falta de qualificação e individualização da suposta ação
delituosa, necessariamente dolosa, em um dos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64,
somado do disposto no art. 112, incisos II e III do CTN, há de ser afastada a multa de
ofício qualificada no percentual de 150%, bem ainda por violar os demais princípios
norteadores do Direito Tributário: impõe-se o afastamento integral da multa aplicada,
ou, em caso de não ser o entendimento, que seja a mesma drasticamente reduzida.
Este é o relatório.
A recorrente foi intimada da decisão proferida pela DRJ em 16/09/2019 e interpôs
Recurso Voluntário em 03/10/2019 alegando, preliminarmente, a impossibilidade de aplicar
sanções baseadas em presunções e fatos não comprovados, inexistência de elementos indiciários
da prática de interposição fraudulenta e, no mérito, reitera os argumentos de que não ocorreu a
interposição fraudulenta por falta de provas.
É o relatório.

Fl. 732
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3002-002.766 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10909.722200/2018-84

Voto Vencido
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade,
sendo assim, dele tomo conhecimento.
O cerne da questão gira em torno do fato de que, através de procedimento de
fiscalização aduaneira, a Autoridade competente identificou que a recorrente cometeu a
interposição fraudulenta.
Não obstante os argumentos preliminares apresentados pela recorrente, entendo
que a matéria deve ser abordada no mérito, por se tratar dos mesmo argumentos alegados no
mérito, qual seja: a falta de prova por parte do fisco em configurar a interposição.
Isso posto, passo a análise.
As normas que são pertinentes para identificação e sanção das práticas de
interposição fraudulenta são o artigo 23 do Decreto-Lei no 1.455/1976 , que considera como
prática danosa ao erário a “ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou do
responsável pela operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de
terceiros”. O parágrafo 2o deste dispositivo estabelece que a prática ilícita deverá ser presumida
quando não restar comprovada na operação de comércio exterior a “origem, disponibilidade e
transferência dos recursos empregados”.
A interpretação conforme das normas citadas remete à conclusão que a
interposição fraudulenta é o tipo infracional consistente na ocultação de alguma pessoa
envolvida na operação (sujeito passivo, real vendedor, comprador ou de seu responsável).
Conforme análise do voto da DRJ, observo que restou esclarecido que:
Esquemas fraudulentos de interposição de terceiros atingiram diversos países e se
tornaram operações nocivas ao erário público uma vez que menos tributos são
recolhidos, além de interferir e criar competitividade desleal com os produtos internos
(nacionais). Por muitos motivos se justifica a atuação da fiscalização, mas é importante
lembrar que a livre iniciativa é direito consagrado e pilar de um Estado Democrático de
Direito, sob o regime Capitalista e, em observação a esta regra, assim como em
preservação da segurança jurídica do contribuinte, toda situação apresentada como
fraude ou crime tributário deve ser analisada de forma concreta e individualizada.
O Art. 23 do DL 1.455/76, capitulação principal deste procedimento, tem como núcleo
do tipo a conduta dolosa de ocultar o real adquirente de mercadorias importadas, que
promove a entrada de mercadoria por meio de fraude.
Conforme previsto, diante da expressa determinação, a não comprovação da origem dos
recursos empregados nas operações de comércio exterior poderia caracterizar a
presunção prevista nos tipos legais elencados, em especial o §2.o do Art. 23 do DL
1455/76 (Lei 10637/02)
(...)
No que tange a origem dos recursos a autuada informa que são decorrentes do fluxo de
caixa da empresa, sem contudo especificar detalhadamente sus origem ou apresentar
Fl. 733
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3002-002.766 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10909.722200/2018-84

documento que comprove a informação. Demandada regularmente pela autoridade
fiscal a fazer comprovação da origem dos recursos a autuada preferiu se omitir através
de evasivas.
(...)
Importante frisar que aplicação da penalidade no caso em tela decorreu de
interposição fraudulenta presumida. A ocultação do sujeito passivo na importação
pode ocorrer de várias formas, inclusive por mero equivoco que afastaria a pena
de perdimento das mercadorias. (GRIFOS NOSSOS)
A interposição fraudulenta em sua modalidade presumida incide quando não há
comprovação (da origem, disponibilidade ou da transferência) dos recursos empregados na
operação de comércio exterior. Nos casos de interposição fraudulenta, é importante, antes de
qualquer delimitação e análise do que a fiscalização acostou aos autos para sustentar sua
autuação e a configuração da operação simulada, verificar se o embasamento dado ao auto trata
da figura da interposição fraudulenta em si ou da interposição fraudulenta presumida.
A presunção é figura completamente diferente da interposição fraudulenta em si,
especialmente no que diz respeito à necessidade de análise da (in) suficiência do conjunto
probatório apto a sustentar que se trata, de fato, da suposta ocultação ou das ocorrências previstas
no artigo 23, do Decreto-lei 1.455/1976.
A interposição fraudulenta descrita no inciso V do referido artigo 23 é a
comprovada, ou seja, aquela que demanda a produção de provas que o agente tenha agido
mediante fraude ou simulação, para ocultar uma das partes da operação de importação.
A modalidade presumida é, na verdade, uma ficção judicial estabelecida pelo
parágrafo 2o do dispositivo, eis que delega aos Agentes Aduaneiros a possibilidade de presumir a
ocorrência da infração quando não restar comprovada a “origem, disponibilidade e
transferência” do dinheiro empregado na operação comercial.
Acontece que, compulsando os autos às fls. 161/170 e 176/181 identifico os
contratos de câmbio indicando a instituição financeira no exterior encarregada da remessa dos
recursos, bem como indicando o remetente dos recursos.
Inclusive, quando comparando-se o saque contra recibo e o uso do dinheiro
através de comprovante para a corretora de câmbio, verifica-se exatamente a destinação do
dinheiro, conforme bem esclarecido no recurso:
Fl. 734
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3002-002.766 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10909.722200/2018-84

Por conseguinte, as movimentações bancárias comprovam, mais uma vez a
destinação dos recursos para cumprimento dos contratos de câmbio:

Fl. 735
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3002-002.766 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10909.722200/2018-84

Ademais, ouso discordar da DRJ quando afirma que a recorrente não apresentou
respostas às solicitações da fiscalização. Só neste processo diversas páginas de documentação
comprobatória em resposta a fiscalização, inclusive, às fls. 332 há planilha de pagamentos
efetuados e origem dos recursos financeiros, além de diversos comprovantes bancários, contratos
de cambio e declaração de exportação.
Em consulta a cadastros da empresa, sob o CNPJ 65.232.399/0001-81, verifica-se
que dentre suas atividades desenvolvidas encontra-se 13.51-1-00 FABRICAÇÃO DE
ARTEFATOS TÊXTEIS PARA USO DOMÉSTICO, tendo sua abertura ocorrido há 32 anos
atrás e capital social integralizado no valor de R$ 80.000,00, o que reforça o fato da compra
(importação) de fios de algodão ser, de fato, uma atividade comum e necessária para sua atuação,
não havendo razões para suspeitas quanto à ocultação do sujeito passivo.
E, sendo a interposição fraudulenta presumida capitulada quando não restar
comprovada a “origem, disponibilidade e transferência” do dinheiro empregado na operação
comercial, entendo que esta comprovação efetivamente ocorreu, pelo argumentos acima
expostos.
Com fulcro nas razões supra expedidas, voto no sentido de conhecer do recurso e,
no mérito, conceder provimento ao recurso voluntário, anulando o auto de infração.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta
Voto Vencedor
1

2
Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira, Redator.
3
Com a devida vênia, discordo da ilustre relatora no ponto recursal
atinente à interposição fraudulenta presumida, pois entendo que a recorrente não logrou
êxito em comprovar a origem, disponibilidade e transferência dos recursos empregados na
operação de importação em questão (Declaração de Importação (D.I.) n. 17/0156413-2).
A falta dessa comprovação foi devidamente evidenciada pela autoridade
aduaneira, conforme consta do Relatório Fiscal do auto de infração, juntado às fls. 694-713.
Importante destacar as constatações consignadas pela autoridade aduaneira no
aludido Relatório Fiscal, às fls. 62-71 (item 5 – DA NÃO COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL E
BANCÁRIA DA ORIGEM, DISPONIBILIDADE E TRANSFERÊNCIA DOS RECURSOS
FINANCEIROS EMPREGADOS NA OPERAÇÃO DE IMPORTAÇÃO DA DI No 17/0156413-2)
e às fls. 83-91 (item 8 – DA OCULTAÇÃO DO REAL ADQUIRENTE OU RESPONSÁVEL
PELA OPERAÇÃO - DA INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA).
Fl. 736
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3002-002.766 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10909.722200/2018-84

A autoridade aduaneira, no curso da ação fiscal, por inúmeras vezes, concedeu
oportunidades para a recorrente comprovar a origem, disponibilidade e transferência dos
recursos empregados na operação de importação em questão, no entanto, a recorrente apenas
apresentava respostas evasivas, conforme consignado no acórdão recorrido, e não comprovava
nem esclarecia as intimações lavradas pela autoridade aduaneira.
Está patente a falta de comprovação pela recorrente da origem do dinheiro
utilizado na importação concernente à D.I. n. 17/0156413-2.
Não basta eventual comprovação da disponibilidade e transferência do dinheiro,
sendo imprescindível comprovar a origem do dinheiro empregado na importação, existente em
conta bancária da recorrente, conforme constatado pela autoridade aduaneira, a fim de
evidenciar, dessa forma, que a adquirente da mercadoria de fato possui recursos para realizar a
importação e não está se utilizando de recursos de terceiros, os quais, seriam os reais adquirentes
das mercadorias.
Por isso mesmo, há disposição legal (§ 2o do artigo 23 do Decreto-Lei 1.455/76)
acerca da interposição fraudulenta presumida no caso de não comprovação da origem,
disponibilidade e transferência do dinheiro empregado na operação de comércio exterior.
Vale dizer, é imprescindível a comprovação pela recorrente da origem do recurso
empregado na sobredita importação, com a apresentação de documentos e esclarecimentos à
autoridade aduaneira acerca de todas as intimações lavradas no curso do procedimento especial
de controle aduaneiro, atinentes à entrada e saída de valores discriminados no seu extrato
bancário, com vistas a demonstrar a origem do dinheiro concernente ao seu alegado fluxo de
caixa, não bastando a simples alegação no sentido de que de que se trata de recurso de fluxo de
caixa, conforme aduziu a recorrente.
Essa comprovação não fora realizada no curso do procedimento especial de
controle aduaneiro, apesar das diversas oportunidades dadas pela autoridade aduaneira, nem na
fase de apresentação de impugnação, de sorte que está precluso o direito de apresentar novos
documentos na fase de interposição de recurso voluntário, como os juntados às fls. 715-716, a
teor do disposto no art. 16, inciso III e §§ 4o e 5o, do Decreto 70.235/72.
Além dos argumentos acima apresentados, entendo que a Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, por meio voto condutor do acórdão recorrido, às fls. 666-673,
enfrentou essa matéria de forma muito bem fundamentada e, por isso mesmo, reproduzo a seguir
parte do acórdão recorrido atinente à matéria em tela:
DA
NÃO
COMPROVAÇÃO
DA
ORIGEM
LÍCITA
DOS
RECURSOS
APLICADOS NA OPERAÇÃO DE IMPORTAÇÃO - INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA

A burocracia, a alta carga tributária, as exigências e requisitos, as
responsabilidades e as conseqüências tributárias e criminais atribuídas solidariamente a todos os envolvidos
nas operações legais de importação por conta e ordem de terceiro, conforme DL 37/96, IN SRF 225/02 e
247/02 e 650/06, levaram muitas empresas a ocultar o sujeito passivo real adquirente das mercadorias. A
Fl. 737
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3002-002.766 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10909.722200/2018-84

fraude no setor é uma realidade, principalmente porque a legislação, ou não corresponde aos formatos
comerciais de negócios internacionais, ou propositadamente, foram criadas para determinar suas limitações.

Esquemas fraudulentos de interposição de terceiros atingiram diversos países e
se tornaram operações nocivas ao erário público uma vez que menos tributos são recolhidos, além de
interferir e criar competitividade desleal com os produtos internos (nacionais). Por muitos motivos se
justifica a atuação da fiscalização, mas é importante lembrar que a livre iniciativa é direito consagrado e
pilar de um Estado Democrático de Direito, sob o regime Capitalista e, em observação a esta regra, assim
como em preservação da segurança jurídica do contribuinte, toda situação apresentada como fraude ou
crime tributário deve ser analisada de forma concreta e individualizada.

O Art. 23 do DL 1.455/76, capitulação principal deste procedimento, tem como
núcleo do tipo a conduta dolosa de ocultar o real adquirente de mercadorias importadas, que promove a
entrada de mercadoria por meio de fraude.

Conforme previsto, diante da expressa determinação, a não comprovação da
origem dos recursos empregados nas operações de comércio exterior poderia caracterizar a presunção
prevista nos tipos legais elencados, em especial o § 2o do art. 23 do DL 1455/76 (Lei 10637/02), in verbis:
“Art 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias: (...)
V - estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, na hipótese de
ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela operação,
mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de terceiros. (Incluído pela Lei
n° 10.637, de 30.12.2002)
§ 1° O dano ao erário decorrente das infrações previstas no caput deste artigo
será punido com a pena de perdimento das mercadorias. (Incluído pela Lei n° 10.637, de
30.12.2002)
§ 2° Presume-se interposição fraudulenta na operação de comércio exterior
a não-comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos recursos empregados.
(Incluído pela Lei n° 10.637, de 30.12.2002)
§ 3° As infrações previstas no caput serão punidas com multa equivalente ao
valor aduaneiro da mercadoria, na importação, ou ao preço constante da respectiva nota fiscal ou
documento equivalente, na exportação, quando a mercadoria não for localizada, ou tiver sido
consumida ou revendida, observados o rito e as competências estabelecidos no Decreto n o 70.235,
de 6 de março de 1972. (Redação dada pela Lei no 12.350, de 2010)” (destacamos)
No caso, verifica-se que a autoridade fiscal em busca da verdade material
buscou inúmeras vezes identificar a origem dos recursos empregados na importação em
tela.
Atendendo a demanda fiscal a autuada apresentou planilha demonstrativa
dos recursos empregados na importação da DI 17/0156413-2 - fl. 332 - onde identifica o
recurso e sua aplicação, conforme abaixo:
Fl. 738
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3002-002.766 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10909.722200/2018-84

No que tange a origem dos recursos a autuada informa que são
decorrentes do fluxo de caixa da empresa, sem contudo especificar detalhadamente sua
origem ou apresentar documento que comprove a informação. Demandada regularmente
pela autoridade fiscal a fazer comprovação da origem dos recursos a autuada preferiu se
omitir através de evasivas, conforme consta na resposta apresentada em 23/06/2017 - fls.
236/237- nos termos a seguir reproduzidos:

Não obstante a declaração da autuada sobre a pertinência da demanda
fiscal, compulsando os autos não encontrei nenhuma comprovação de origem dos
recursos presentes na conta bancária da impugnante. Muito pelo contrário, em todo
Fl. 739
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3002-002.766 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10909.722200/2018-84

momento que houve demanda por tais informações a impugnante apresentou evasivas
deixando claro querer ocultar as informações do fisco.
A autoridade fiscal, face a pouca informação apresentada pela impugnante
sobre o fluxo de recursos na empresa, delimitou expressamente alguns lançamentos
constantes no extrato bancário da empresa, fazendo constar de intimação pontual
esclarecimento sobre tais recursos, conforme a seguir:

Na mesma linha investigativa, a autoridade fiscal lavra, às fls. 358,
intimação onde faz detalhado histórico das pendências não cumpridas pela autuada. Nos
itens 1, 2, 3 e 4 do documento o fisco justifica a demanda e confere à autuada nova
oportunidade para comprovar as origens de recursos requisitadas desde o início do
procedimento especial. Ocorre que, em 30/12/217, a Autuada apresenta nova resposta
insistindo nas evasivas até então utilizadas e não comprovando a origem dos recursos
empregado na importação em tela.
Em sua impugnação a empresa detalha os recursos utilizados na
importação em questão e informa como foram feitas as transferências para aplicação dos
recursos na importação. Contudo ao abordar a questão da origem até então não
comprovada a Impugnante restringe-se a fazer afirmação genérica reproduzida abaixo:

A comprovação da origem dos recursos envolve a demonstração e
apresentação da causa que gerou o ingresso daquele recurso no patrimônio da empresa. O
racio legis do dispositivo legal é comprovar que os recursos decorrem de atividade lícita e
registrada pela empresa importadora. Por este motivo ao não comprovar a origem lícita
dos recursos a Lei permite a presunção de que houve a interposição fraudulenta daquela
pessoa na atividade de comércio exterior.
Fl. 740
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 3002-002.766 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10909.722200/2018-84

No presente caso, a impugnante poderia ter se desincumbido de trazer tais
informações em várias oportunidades de forma a afastar a presunção legal de interposição
fraudulenta. Contudo isso não ocorreu. Ademais, as inúmeras evasivas apresentadas
demonstraram claramente o intuito de ocultar essa informação do fisco, corroborando,
ainda mais, a conclusão de que houve no presente caso ocultação do sujeito passivo
mediante a interposição fraudulenta, nos termos do § 2.o do art. 23 do DL 1455/76 (Lei
10637/02).
Em sua impugnação o Autuado traz informações relacionadas a
capacidade operacional da empresa e a necessidade de comprovação do dolo para
caracterizar a ocultação do sujeito passivo punível nos termos do art. 23 do DL 1.455/76.
Importante frisar que aplicação da penalidade no caso em tela decorreu de
interposição fraudulenta presumida. A ocultação do sujeito passivo na importação
pode ocorrer de várias formas, inclusive por mero equivoco que afastaria a pena de
perdimento das mercadorias.
Entendo que a ocultação do sujeito passivo é gênero do qual a interposição
fraudulenta presumida é espécie. O tipo infracional elencado no art. 23 do DL 1.455/76
determina a aplicação da pena de perdimento para a ocultação do sujeito passivo
praticada "mediante fraude ou simulação" e praticada mediante interposição fraudulenta.
O dispositivo permite concluir que a penalidade é aplicada aos casos de ocultação do
sujeito passivo através de fraude ou simulação e ocultação do sujeito passivo através da
interposição fraudulenta de pessoas. No parágrafo do dispositivo é definida presunção
legal que permite caracterizar a interposição fraudulenta (não comprovação da origem
lícita dos recursos).
Face tais premissas, pode-se tirar várias conclusões:
Primeiro, nem sempre a ocultação do sujeito passivo na operação de
comércio exterior decorre de ato deliberado do interveniente. Nos casos em que houve
mero erro formal restaria afastada a aplicação da pena de perdimento e incidiria sobre o
caso a penalidade decorrente de erro na prestação de informações.
A segunda hipótese de ocultação do sujeito passivo seria a fraudulenta
comprovada por provas diretas. São os casos em que a autoridade fiscal demonstra que
a pessoa que se apresenta como importador/exportador simula, deliberadamente, seu
papel na operação de comércio exterior para esconder o real interveniente da operação
(interposição comprovada de forma direta). Normalmente esses casos são acompanhados
de vasto quadro indiciário demonstrando o dolo das partes em ocultar o interveniente.
A terceira hipótese seria aquela em que a autoridade fiscal não consegue
saber quem é o real interveniente na operação comercial, mas, mesmo assim, consegue
demonstrar, através da presunção legal (não comprovação da origem dos recursos
utilizados na operação), que existe pessoa oculta no negócio jurídico. Trata-se de
Fl. 741
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 3002-002.766 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10909.722200/2018-84

presunção legal criada diante da enorme repetição desse modus operandi de ocultar os
reais intervenientes na operação. Nestes casos, a reluta do interveniente ostensivo na
operação em apresentar a origem dos recursos e permitir o aprofundamento da
investigação denotam o dolo em ocultar.
Com relação a terceira hipótese, é importante destacar que o legislador não
concedeu a autoridade fiscal o poder de deliberar sobre a forma como seria feita a
comprovação da origem dos recursos. Esta comprovação é feita com base na
contabilidade da empresa acompanhada pelos documentos obrigatórios de registro. Por
exemplo, notas fiscais de venda, extratos bancários, contratos de empréstimo etc. Nessa
linha seguiu a IN SRF 228/2002, ao estabelecer o seguinte:
Art. 4o Durante o procedimento especial de fiscalização, a empresa será intimada
a comprovar as seguintes informações, no prazo de 20 (vinte) dias: (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1678, de 22 de dezembro de 2016)
II - a origem lícita, a disponibilidade e a efetiva transferência, se for o caso,
dos recursos necessários à prática das operações.
...
Art. 6o Para efeito de cumprimento do disposto no inciso II do caput do art. 4o,
além dos registros e demonstrações contábeis, poderão ser apresentados, dentre outros,
elementos de prova de:
I - integralização do capital social;
II - transmissão de propriedade de bens e direitos que lhe pertenciam e do
recebimento do correspondente preço;
III - financiamento de terceiros, por meio de instrumento de contrato de
financiamento ou de empréstimo, contendo:
a) identificação dos participantes da operação: devedor, fornecedor, financiador,
garantidor e assemelhados;
b) descrição das condições de financiamento: prazo de pagamento do principal,
juros e encargos, margem adicional, valor de garantia, respectivos valores-base para cálculo, e
parcelas não financiadas; e
c) forma de prestação e identificação dos bens oferecidos em garantia.
§ 1o Quando a origem dos recursos for justificada mediante a apresentação de
instrumento de contrato de empréstimo firmado com pessoa física ou com pessoa jurídica que não
tenha essa atividade como objeto societário, o provedor dos recursos também deverá justificar a
sua origem, disponibilidade e, se for o caso, efetiva transferência.
§ 2o Os elementos de prova referentes a transações financeiras deverão estar em
conformidade com as práticas comerciais.
Fl. 742
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 3002-002.766 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10909.722200/2018-84

§ 3o No caso de comprovação baseada em recursos provenientes do exterior,
além dos elementos de prova previstos no caput, deverá ser apresentada cópia do respectivo
contrato de câmbio.
§ 4o Na hipótese do § 3o, caso o remetente dos recursos seja pessoa jurídica,
deverão ser também identificados os integrantes de seus quadros societário e gerencial.
No presente caso, a aplicação da penalidade decorreu de interposição presumida
pela falta deliberada de comprovação da origem dos recursos utilizados na operação de
importação.
Desta forma, irrelevantes as informações trazidas na peça de impugnação a
respeito da capacidade operacional do autuado, vez que a falta de capacidade operacional não foi
fundamento para a exação fiscal.
Ademais, a empresa argumenta sobre a habilitação no sistema RADAR, no
entanto, quando do momento da habilitação da empresa importadora/exportadora no Sistema
RADAR, não há como verificar se aquela empresa terá um comportamento adequado frente aos
critérios de compatibilidade entre sua capacidade contributiva e o seu volume transacionados
bem como as demais práticas ilícitas referentes ao uso de empresa interposta em operações de
comércio exterior.

Muito embora, para a concessão dessa habilitação, todo importador seja
submetido à análise fiscal sob um aspecto preventivo e à estimativa da capacidade financeira
semestral para operar no comércio exterior, trata-se meramente de uma análise preliminar para
que seja autorizada a operar no comércio exterior, não havendo qualquer óbice a que seja
fiscalizado o seu despacho de importação ou efetuada a revisão aduaneira das suas importações.
Pelo contrário, para que uma empresa seja selecionada qualquer ação fiscal relativa à importação
é pressuposto necessário que a empresa esteja previamente habilitada a atuar no comércio
exterior e tenha efetivamente realizado operações de importação, o que exatamente aconteceu.
Verifica-se que a estimativa de volume para operar semestralmente no comércio
exterior é efetuada com base na capacidade financeira potencial da pessoa jurídica com base em
recolhimentos de tributos efetuados pela requerente nos 5 anos calendário anteriores ao pedido
de habilitação, enquanto a verificação da origem do recursos aplicados nas operações de
comércio exterior é realizada em relação às concretas operações efetuadas no período
fiscalizado.
Enfim, mesmo com a habilitação da empresa no Sistema RADAR nada impede
que a mesma desempenhe a função de empresa interposta em operação de comércio exterior à
margem do que é previsto na legislação aplicável.
Da mesma forma, não procede a alegação de falta de comprovação do dolo. Nos
casos de interposição presumida a comprovação do dolo é tênue, pois reside nas negativas de
esclarecimentos sobre a origem dos recursos utilizados na operação. É o ato deliberado de omitir
informações obrigatórias sobre a procedência dos recursos que permite ao fisco comprovar o
Fl. 743
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 3002-002.766 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10909.722200/2018-84

dolo de forma direta. Vejamos, mesmo sabendo que a não comprovação da origem dos recursos
poderia redundar em perdimento das mercadorias, o autuado insistiu em claras evasivas. Entendo
que tal atitude demonstra de forma clara o elemento volitivo da ocultação. O que permite a
aplicação da penalidade de perdimento ao caso.
Assim sendo, uma vez que a mercadoria não foi localizada, foi consumida ou
revendida, nos termos do § 3o do Art. 23 do DL 1.455/76 (Lei 10637/02), nego provimento a
impugnação para julgar procedente a aplicação da multa substitutiva do perdimento em valor
equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria.
Com efeito, com base nos argumentos apresentados inicialmente e conforme
consignado no voto condutor do acórdão recorrido, infiro que em razão da não comprovação,
pela recorrente, da origem dos recursos empregados na operação de importação em questão (D.I.
n. 17/0156413-2), restou configurada a interposição fraudulenta presumida, disposta no § 2o do
art. 23 do Decreto-Lei 1.455/76.
Por conseguinte, considerando que as mercadorias atinentes à aludida D.I. foram
entregues à recorrente, por determinação judicial, e revendidas, no curso do procedimento
especial de controle aduaneiro, diante da impossibilidade de apreensão delas para aplicação da
pena de perdimento, correta a aplicação pela autoridade aduaneira da multa substitutiva,
equivalente ao valor aduaneiro das mercadorias, a teor do § 3o do art. 23 do Decreto-Lei
1.455/76, com a redação dada pela Lei 12.350/10.
Diante do exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira.

Fl. 744
DF CARF MF
Original